Tribunal: STF
Processo: Rcl 75084
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 560.900/DF (TEMA RG Nº 22). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Ceará, contra decisão proferida pela Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, no Processo nº 0200575-72.2022.8.06.0143, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 560.900-RG/DF (Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ordinária ajuizada pelo ora beneficiário, Antônio Breno Pereira Souza, para o fim de anular ato administrativo que eliminou o então candidato na etapa de investigação social do concurso público para provimento do cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, regido pelo Edital nº 01, de 2021.
 
    3. Relata que o beneficiário aduz ter sido considerado inapto pela Comissão de Investigação Social, tendo em vista a prática de condutas sociais e juridicamente reprováveis, que atentam contra a moral e os bons costumes e comprometem a Carreira de Segurança Pública, independentemente de condenação criminal transitada em julgado, considerando que consta como indiciado em inquérito policial.
 
    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, para o fim de declarar a ilegalidade da exclusão do impetrante do referido processo judicial, de modo a tornar sem efeito sua eliminação e providenciar todas as medidas cabíveis e necessárias para o reingresso no certame.
 
    5. Informa que o Órgão reclamado negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado, sob o fundamento de inexistência de trânsito em julgado do processo penal em que se apura a prática dos crimes imputados ao candidato. Menciona que opôs embargos de declaração com intuito de que fosse esclarecida a omissão do julgado quanto, eminentemente, à aplicação do Tema RG nº 22, bem como para que o Colegiado se pronunciasse sobre os dispositivos constitucionais violados, mas que o referido recurso não logrou êxito.
 
    6. Noticia a interposição de recurso extraordinário, ao qual foi, em parte, negado seguimento, em razão de ter se dado com base na tese fixada no RE nº 560.900-RG/DF (Tema RG nº 22) e, quanto ao restante da insurgência, inadmitido sob o argumento de impossibilidade de incursionamento no material fático-probatório constante dos autos, a teor do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
 
    7. Salienta que apresentou agravo interno, o qual teve seu provimento negado. Ressalta que opôs embargos de declaração, com o objetivo de esclarecer a omissão do julgado acerca das próprias razões recursais, notadamente quanto à necessidade de detida análise a distinguishing do supramencionado tema da repercussão geral.
 
    8. Assevera que esta Suprema Corte, ao dispor que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal, não o fez de forma indiscriminada para toda e qualquer situação.
 
    9. Aduz que o acórdão reclamado, ao assentar a ilegalidade da exclusão do candidato do certame por ser réu em crime de desacato, sem que tenha ocorrido o trânsito em julgado, violou o Tema RG nº 22, na medida em que alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar.
 
    10. Requer a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado, por violar a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no Tema RG nº 22.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário nº 560.900-RG/DF, Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral. Eis a sua ementa:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 
4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
 (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos nossos).
 
    16. No caso em tela, aponta-se como ato reclamado o acórdão proferido pela  3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, por meio do qual mantida a sentença em que se declarou a ilegalidade da exclusão do candidato, ora beneficiário, do Concurso Público para o Cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, na etapa de investigação social. Colhe-se do ato reclamado os seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 607-609; destaques do original, grifos acrescidos):
 
“EMENTA. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 22 DO STF (RE Nº 560.900). CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fático-jurídica entre o assunto tratado no bojo dos autos e o paradigma aplicado, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. 
Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente agravo interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado desta Turma Recursal Fazendária. 
Inconformada, a agravante sustenta que o tema n. 22 do STF foi aplicado de forma equivocada. Ao final requer a reconsideração do decisum ou, em não havendo retratação, o provimento do recurso, de modo que seja reformada a decisão agravada e determinado o seguimento do recurso extraordinário interposto. 
Em que pese os argumentos apresentados, verifico que a parte autora/agravante não trouxe argumentos novos capazes de alterar o posicionamento outrora explanado, visto que o não seguimento ao apelo extremo, com fulcro no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, encontra-se em consonância com a previsão legal e os ditames constitucionais. Com efeito, a parte autora recorrente limitou-se a reiterar argumentos contidos no recurso extraordinário.
Ressalta o agravante que o Tema n. 22-RG do STF não foi aplicado de maneira adequada ao caso concreto, alegando que tratando-se concurso público para provimento do cargo de policial militar do Estado do Ceará, poderia a lei estabelecer critérios mais rigorosos na fase de investigação social, justificando a exclusão do candidato do certame. Contudo, argumentação do agravante não merece prosperar. 
Isso ocorre porque a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário aplicou corretamente o tema n. 22-RG do STF: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
(...)
Compulsando os autos é possível identificar que a situação constante nos autos encontra, com perfeição, similitude com o Tema n. 22 do STF, de maneira que a sua aplicação foi precisa. Colaciona-se o trecho do acordão (ID: 8482615): “De início, compulsando os autos, constata-se que o candidato foi eliminado do certame para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, conforme o Edital n° 01/2021, na fase de investigação social, conforme parecer final exarado pela Comissão de Investigação Social, em virtude do contido nos autos do Inquérito Policial sob o nº 431-35/2021, perante a Comarca de Campos Sales, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, o qual foi arquivado em razão da ausência de materialidade delitiva [...] A situação fática em análise autoriza a intervenção jurisdicional, em razão dos princípios do in dubio pro reo e da presunção de inocência que favorecem o recorrido, não havendo qualquer desrespeito ao princípio da impessoalidade, que representa o ideal de justiça comum”. 
Acrescente-se que o candidato, ora agravado, foi investigado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217- A do CP), tendo sido o inquérito policial arquivado por ausência de materialidade delitiva. 
Aqui não se trata de um caso em que o candidato está respondendo a inquérito policial (em verdade, ele RESPONDEU), isso porque o referido procedimento foi encerrado e arquivado com conclusão de ausência de materialidade. Perceba que o procedimento foi concluído sem qualquer mácula sobre o acusado.
Posição contrária a manutenção do candidato no concurso seria o mesmo que valorar negativamente a idoneidade moral do autor pelo simples fato de ter sido investigado em sede de inquérito policial, situação vedada pelo Tema n. 22 do STF. 
Lembre-se que viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no art. 5°, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de candidato de concurso público que responde a inquérito ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória e que "a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação" (agrg no RMS 39.580/pe, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, segunda turma, dje 18/02/2014). 
Assim, a teor do art. 1.030, I, a, do CPC, a decisão prolatada, negando seguimento ao recurso extraordinário se encontra em conformidade com o entendimento consubstanciado, nos paradigmas do Pretório Excelso (Tema n. 22 do STF), de modo a evidenciar a completa compatibilidade com a respectiva tese de repercussão geral, sendo, portanto, forçosa a confirmação da decisão ora atacada, que negou seguimento ao recurso extraordinário.
Diante do exposto, CONHEÇO do Agravo Interno para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, a do Código de Processo Civil. 
É o meu voto.”
 
    17.   Impõe ter em perspectiva, nesse cenário, que a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 22 busca coibir arbitrariedades do Poder Público na elaboração de editais de seleções públicas, capazes de violar o princípio da presunção de inocência e impedir o livre acesso aos cargos públicos. Não impede, todavia, que o julgador aprecie as circunstâncias específicas do caso concreto, de modo a evitar que importantes bens jurídicos protegidos pela Constituição sejam expostos a risco. 

    18. In casu, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo interno interposto pelo reclamante, entendendo legítimas as conclusões albergadas no acórdão e na sentença, aplicou corretamente a tese fixada por esta Suprema Corte julgado paradigma. Isso porque, consoante o consignado “o registro que levou à exclusão do autor na fase de investigação social e de vida pregressa do concurso público – inquérito policial em que houve a apuração de estupro de vulnerável, [foi] arquivado em razão da ausência de materialidade delitiva”, assim “a Administração Pública não pode, ancorada simplesmente em tal conceito jurídico indeterminado (honorabilidade), eliminar do concurso público candidato que foi investigado em inquérito policial, ainda mais considerando que sequer foi indiciado” (e-doc. 3, p. 458).

    19. Assim, não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.
 
    20. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados.
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 2 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator